Tribunal: TJPA
Processo: 0000042-39.2011.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000042-39.2011.8.14.0021

APELANTE: FRANCISCO SALES LEAO DA SILVA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT, BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DE SEGURO DPVAT – PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA: AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL CAPAZ DE COMPROVAR O GRAU DE INVALIDEZ DO RECORRIDO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE NO PRESENTE CASO – INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – SENTENÇA ANULADA- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Preliminar: Cerceamento de Defesa: Ausência de laudo pericial capaz de graduar as lesões sofridas pelo recorrido, conforme determina a legislação que regula a matéria.

1.1. Em que pese a controvérsia ao norte destacada, o MM. Juízo
ad quo
limitou-se a, proferir sentença, deixando de produzir as provas requeridas pelas partes, necessária a esclarecer de forma definitiva a causa de pedir da presente demanda e configurar possíveis causas modificativas, extintivas ou impeditivas do direito material alegado, tendo, outrossim, a inicial sido instruída tão somente com boletim de ocorrência, ficha de atendimento de urgência, laudo médico descrevendo as lesões sofridas pela partes e laudo confeccionado pelo IML que não afere o grau de lesão suportada pelo autor e, consequentemente, a extensão do dano
.

1.2. Necessidade de se verificar a real extensão das lesões, revelando-se necessária a realização de prova pericial para o perfeito enquadramento segundo o disposto na Lei n. 11.945/09, qual seja, o caráter permanente e definitivo da invalidez, cuja extensão deve ser devidamente quantificada.

2. Recurso Conhecido e Provido para ACOLHER a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença, com escopo de reinaugurar a fase instrutória do feito, determinando, outrossim, a remessa dos autos ao MM. Juízo
ad quo
com a realização de perícia médica que se adeque às exigências contidas na Lei nº. 11.945/2009.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT; BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS
e

apelado

FRANCISCO SALES LEÃO DA SILVA.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO e DAR–LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO
interposta por
LIDER SEGURADORA DOS CONSORCIOS DPVAT E BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS
inconformados com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé/Pa que, nos autos de
AÇÃO DE COBRANÇA
movida por
FRANCISCO SALES LEÃO DA SILVA
julgou procedente o pedido esposado na inicial, condenando a ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em favor do requerente, corrigidos por correção monetária e juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês a partir da citação, condenando ainda a ré ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios na proporção de 20% sobre o valor da condenação.

O autor, ora apelado ajuizou a ação acima citada, aduzindo ter sido vítima de acidente automobilístico que lhe causou debilidade permanente da função do joelho esquerdo requerendo, a título de indenização, o valor máximo, qual seja, o recebimento da importância de R$ 13.500,00 (treze e mil quinhentos reais)

O feito seguiu tramitação regular até a prolação da sentença (ID Nº. 7396341), que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em favor do autor, acrescidos de juros e correção monetária, a partir ocorrência da citação.

Inconformadas, as requeridas interpuseram o presente recurso de apelação (ID Nº. 7396342), sustentando, preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa ante a necessidade de produção de prova pericial que quantifique as lesões em permanentes ou parciais.

No mérito, afirmam a constitucionalidade da Tabela pertinente ao tema, bem assim a inexistência de invalidez permanente e ainda a necessidade de fixação do quantum indenizatório conforme a já citada tabela, salientando que o valor pago administrativamente está em conformidade com a legislação que rege a matéria.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 7396343).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção (ID Nº. 8558420).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Prima facie, analiso a questão preliminar suscitada pela ora apelante, senão vejamos:

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA

Sustentam as apelantes a necessidade de quantificação da invalidez permanente, sendo necessária a realização de perícia médica afim de atender às especificações impostas pela Lei 11.945/09 e Lei 11.482/07, oportunidade em que requer a anulação da sentença, para que seja realizada perícia médica, a fim de apurar a graduação de invalidez da parte recorrida.

Analisados os autos, verifico no caso vertente a impossibilidade de julgamento antecipado da lide ante a necessidade de produção de provas, porquanto ausentes os elementos primordiais ao deslinde da demanda, tais quais: laudo do IML e perícia médica judicial, bem como a colheita das demais provas em direito admitidas, que se fazem pertinentes para a perfeita configuração do nexo de causalidade entre o evento e o dano reclamado, bem como dos requisitos para indenização decorrente de acidente de trânsito.

Nesse sentido, importante consignar que pende na presente lide indenizatória, a controvérsia acerca da ausência de acervo probatório, que seria o fator determinante para a configuração dos danos reclamados pelo ora apelado, uma vez que a indenização se mede pela extensão do dano.

Somado a isso, em que pese a controvérsia ao norte destacada, o MM. Juízo
ad quo
limitou-se a, proferir sentença, deixando de produzir as provas requeridas pelas partes, necessária a esclarecer de forma definitiva a causa de pedir da presente demanda e configurar possíveis causas modificativas, extintivas ou impeditivas do direito material alegado, tendo, outrossim, a inicial sido instruída tão somente com boletim de ocorrência, ficha de atendimento de urgência, laudo médico descrevendo as lesões sofridas pela partes e laudo confeccionado pelo IML que não afere o grau de lesão suportada pelo autor e, consequentemente, a extensão do dano, conforme determina a Lei nº. 11.945/2009.

No mais, observa-se ainda que as seguradoras recorrentes pontuou nos pedidos da contestação, a necessidade de realização de perícia judicial, formulando quesitos na oportunidade para se chegar a extensão do dano.

Desta feita, não se encontram, configurados os requisitos descritos no art. 355 do Código de Processo Civil, violando, outrossim, o direito constitucional à defesa do réu, conforme se da Jurisprudência, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
NULIDADE
PROCESSUAL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
. 1. Configura
cerceamento
de
defesa
a prolação da
sentença
sem que tenha sido oportunizada a produção das provas requeridas na contestação. 2. Configurado o
cerceamento
de
defesa
, impõe-se a desconstituição da
sentença
. Recurso provido. (Apelação Cível Nº 70045977113, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 29/12/2011)

Na mesma direção:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA DIFERENÇA DE SEGURO DPVAT PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BRADESCO SEGUROS, REJEITADA
PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA, ACOLHIMENTO - LAUDO DO IML ACOSTADO AOS AUTOS INCONCLUSIVO NECESSIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DO GRAU DE DEBILIDADE DO SEGURADO SENTENÇA ANULADA REINAUGURAÇÃO DA FASE INSTRUTÓRIA.
Á UNANIMIDADE. (2017.01002338-94, 171.832, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-03-14, Publicado em 2017-03-20)

Assim, observa-se que o MM. Juízo
ad quo
deixou de observar os preceitos legais imprescindíveis a elucidação das questões postas pelas partes, reforçando a nulidade suscitada pelas recorrentes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ACOLHER
a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença, com escopo de reinaugurar a fase instrutória, determinando, outrossim, a remessa dos autos ao MM. Juízo
ad quo
com a realização de perícia médica que se adeque às exigências contidas na Lei nº. 11.945/2009.

É COMO VOTO.

Belém, 25/04/2022